Tribunal: TJDFT
Processo: 0715695-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715695-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Tendo em vista que a Defensoria Pública informou que patrocinará Rodrigo Viana de Oliveira Médri na presente reclamação e em face da solicitação de vistas para apresentar resposta (ID 58630861), remetam-se os autos à douta Defensoria Pública. Apresentada a resposta do interessado, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator